Tribunal: CARF
Processo: 10880.917473/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917473/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.770 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ICL BRASIL LTDA (SUCESSORA DE FOSBRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/PASEP, poderão
ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que lhe negou
provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo
regimental, o conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Refere-se a recurso administrativo voluntário contra o acórdão no 11-53.986
proferido pela 2a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da ora recorrente e, por conseguinte, manteve integralmente os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917473/2013-66
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

termos do despacho decisório que analisou o Per/Dcomp no 18000.36388.200312.1.5.09-6183.
Restou a decisão assim ementada (e-fls. 120/126):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IMPORTAÇÃO DE INSUMO VINCULADO À RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO
REFERENTE
À
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
NA
IMPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe ressarcimento/compensação de crédito, vinculado à receita de exportação,
referente a pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP - Importação na aquisição de
insumo, que apenas pode ser aproveitado para desconto da contribuição apurada na
forma da Lei no 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
À época, defendeu a recorrente que o crédito indicado no pedido de ressarcimento
cumulado com compensação decorre de receita de bens importados vinculados à exportação,
devidamente declarado no Dacon. Replico o relatório constante no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 12/20, interposta aos 03/06/2013 por
FOSBRASIL S/A, CNPJ: 54.091.707/0001-80 – que foi sucedida aos 21/08/2015 por
ICL BRASIL LTDA, CNPJ: 03.353.785/0001-74, de acordo com informações
constantes do sistema CNPJ -, em face do Despacho Decisório de fl. 06,
eletronicamente expedido após análise manual do Sistema de Controle de Compensação
– SCC, do qual a contribuinte foi cientificada aos 13/05/2013, fl. 08. Referido Despacho
Decisório:
(i) reconhece, parcialmente no valor de R$ 304.225,85, o crédito, pleiteado
na importância de R$ 322.931,72 a título de ressarcimento da COFINS Não-
cumulativa –Exportação do 2o trimestre de 2008;
(ii) homologa, em parte, a compensação objeto da Declaração de
Compensação - DCOMP aqui tratada, por meio da qual o crédito pleiteado
foi integralmente compensado.
2. O Despacho Decisório, fundamentado na “Lei no 10.637, de 2002. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008”, menciona que “informações complementares da análise do crédito
estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho” e que
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo”.
3. Na Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo aduz que a Unidade de
Origem deixou de computar, na apuração do valor a ressarcir/compensar, crédito da
contribuição, concernente ao mês de junho de 2008, atinente à importação de bens
vinculados à receita de exportação, o qual foi devidamente informado no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais – DACON.
4. Após, a manifestante fala sobre a importação e a parcela, vinculada à exportação, do
crédito relativo ao pagamento da COFINS – Importação que, após abatimento da
contribuição devida no período, foi usado na compensação.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

5. Alfim, requer o provimento da Manifestação de Inconformidade.
Intimada do acórdão no 11-53.986 em 19/07/2017 e insatisfeita com o resultado,
aos dias 07/08/2017 a recorrente interpôs competente recurso voluntário arguindo a
aplicabilidade do art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 e a
ilegalidade/inconstitucionalidade da IN RFB no 460/2004 (com alterações).
É o breve relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo.
Depreende-se da leitura dos autos que o ponto nodal da discussão é acerca da
possibilidade de a recorrente aproveitar crédito de PIS/PASEP vinculado à receita de exportação.
Na decisão recorrida, justificou o juízo a quo que embora a IN SRF no 460/2004
confirme a possibilidade de ressarcimento/compensação pelo contribuinte de PIS/PASEP ou de
COFINS oriundo das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
por outro lado, afastou para aquelas decorrentes de receita de exportação. Colaciono trechos:
14. Vê-se que o art. 21 trata, em distintos incisos, a compensação/ressarcimento de
créditos das contribuições acumulados em razão de exportação (e das demais operações
do art. 6o, da Lei no 10.833/2003) e a compensação/ressarcimento de créditos
acumulados em virtude de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência. E o §4o, caput e inciso II, do mencionado art. 21, ao dizer que “O disposto
no inciso II do caput aplica-se” “aos créditos (...) apurados na forma do art. 15 da Lei no
10.865”, apenas cogita de compensação/ressarcimento de tal crédito em decorrência
destas últimas situações. Logo, a contrário sensu, os créditos relativos a pagamento na
importação, acumulados em decorrência de exportação, não são compensáveis, apenas
podendo ser abatidos das contribuições devidas no mercado interno.
15. O entendimento que se pode extrair das disposições do art. 21, da IN SRF no
460/2004, na redação da IN SRF no 563/2005, é o de que o art. 16, da Lei no
11.116/2005 – que possibilitou o ressarcimento/compensação de créditos concernentes a
pagamentos da COFINS - Importação (art. 15, da Lei no 10.865/2004) -, ao fazer
remissão ao art. 17, da Lei no 11.033/2004, limitou-se aos créditos acumulados em razão
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (que não
seja em razão de exportação).
16. A exclusão da possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos da COFINS
- Importação vinculados à receita de exportação se justifica pelo entendimento de que,
apesar de a operação de exportação se tratar de hipótese legal de não-incidência, o
aproveitamento dos créditos acumulados em razão de tal operação está disciplinado pelo
art. 6o, da Lei no 10.833/2003 – e não pelo art. 17, da Lei no 11.033/2004, aplicável a
outras hipóteses de não incidência – e, como já visto, referido art. 5o apenas autoriza a
utilização de créditos apurados no mercado interno (vide item 10 acima).
17. Os arts. 21 e 22, da IN SRF no 600/2005, e o art. 42, da IN RFB no 900/2008,
encerram disposições semelhantes às dos arts. 21 e 22, da IN SRF no 460/2004.
.............................................................................................................................................
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

19. Realmente, o §4o, do art. 49, da IN RFB no 1.300/2012 expressamente possibilita a
compensação de créditos referentes a pagamento das contribuições na importação nas
três hipóteses previstas dos incisos II, IV e V do caput do artigo, mas não cita as duas
situações dos incisos I e III – e no inciso I são tratados os créditos vinculados a
operações de exportação.
20. Como se sabe, as Instruções Normativas expedidas pela RFB são normas
complementares que compõem a legislação tributária (art. 96, c/c o art. 100, do CTN),
que devem ser observadas pela autoridade julgadora de primeira instância
administrativa (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011 – DOU de
14/07/2011).
21. Então, resta caracterizada, aos moldes das disposições normativas e legais
comentadas, a impossibilidade de ressarcimento/compensação de crédito, vinculado à
receita de exportação, de pagamento da COFINS na importação, que apenas pode ser
utilizado para dedução da contribuição devida na forma da Lei no 10.833/2003.
Pede a recorrente a aplicabilidade do art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da
Lei no 11.116/2005, porque ilegal a restrição imposta pela IN SRF no 460/2004.
Sem muitas delongas, já tive a oportunidade de manifestar o meu entendimento
sobre a matéria quando do julgamento do acórdão paradigma no 3402-007.652, ao acompanhar
integralmente as razões de decidir proferidas com maestria pelo conselheiro relator Dr. Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, membro da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção de
Julgamento.
Sendo assim, por comungar do mesmo entendimento esposado no acórdão citado,
adoto as mesmas razões ao presente caso, ditas abaixo:
Em relatório, já se destacou o objeto do Processo Administrativo, qual seja, o Pedido de
Ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa - exportação, relativos ao 3o
trimestre de 2012.
O litígio limita-se à possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos de
importações vinculadas a receitas de exportação.
A legislação utilizada na fundamentação do deferimento e na realização do Recurso
Voluntário, é a mesma, como abaixo se expõe:
“Lei no 10.865, de 2004: Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o
das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: I – bens
adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade
da empresa;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se
em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.”
“Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 20 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em
virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.”
“Lei 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.”
A legislação é simples, lógica e direta. A Lei no 10.865/2004 permitiu a apuração de
créditos relativos a importações realizadas nas hipóteses do art. 15 do dispositivo, como
o aquisição de insumos, bens para revenda, etc.
A lei inova no ordenamento jurídico, visto que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que tratam dos créditos básicos da não cumulatividade, expressamente limitam o
desconto de créditos de aquisições realizadas de pessoas jurídicas domiciliadas no país.
Entretanto, a Lei no 10.865/2004, apesar de prever a apuração dos créditos relativos a
importações, delimitou sua utilização unicamente para desconto dos débitos apurados
das contribuições, não existindo, naquele momento, previsão legal expressa que
permitisse o ressarcimento ou compensação dos créditos apurados nestas operações.
Foi nesse sentido que as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 também inovaram no
ordenamento jurídico, passando a prever a manutenção dos créditos destas importações,
quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
Não só a manutenção, a Lei no 11.116/2005, citando expressamente os casos da Lei no
11.033/2004, previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados em
compensações e ressarcimentos.
Ora, não há dúvidas que as exportações efetuadas pela recorrente se enquadram
perfeitamente nos casos estabelecidos pela Lei no 11.033/2004, afinal, como se sabe, as
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

exportações constituem hipóteses de não incidência (constitucionalmente qualificadas1 )
das contribuições em discussão.
Apesar do texto legal claramente abarcar a possibilidade de ressarcimento/compensação
dos créditos de importações vinculadas a receitas de exportações, a fiscalização e o
Acórdão recorrido, apoiando-se na obrigação imposta de observação dos atos
normativos da Receita Federal, concluíram que a Instrução Normativa RFB no
1300/2012
expressamente
excluiu
tais
créditos
da
hipótese
de
ressarcimento/compensação, como abaixo se expõe:
“IN RFB no 1300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e
vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência; ou
[...]
§ 3o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados
na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, observado o
disposto no art. 16 da mesma Lei.”
De fato, em uma primeira leitura do dispositivo, tem-se a impressão que o legislador
buscou excluir a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados na forma da Lei
no 10.865/2004 nas hipóteses de exportação.
Mera impressão. A Instrução Normativa apenas reproduziu o disposto nas Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 11.033/2004.
O inciso I do art. 27 da IN RFB no 1300/2012, é quase que a reprodução idêntica do art.
6o e incisos da Lei no 10.833/2003, portanto, de fato, não deve ser aplicado ao caso dos
créditos previstos na Lei no 10.865/2004. Para os créditos dessa Lei, como já exposto
anteriormente, a vinculação às exportações foi realizada por meio das Leis no
11.116/2005 e 11.033/2004, literalmente transcrita no inciso II do artigo 27 da Instrução
Normativa.
Portanto, o que, a priori, parecia a exclusão da possibilidade de ressarcimento dos
créditos de importação vinculada a receita de exportação, em verdade, trata-se de mera
reprodução dos dispositivos legais superiores, o que, em momento algum, permite a
conclusão de limitação de direito previsto em Lei por meio da IN.
O entendimento ora exposto é inclusive o da própria Receita Federal do Brasil.
Por meio da Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, a RFB
expressamente declarou entendimento da possibilidade de ressarcimento ou
compensação dos créditos relativos a importações de bens e serviços vinculados a
operações de exportação, como abaixo se transcreve:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de
2001; Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no
10.865, de 2004, art. 15; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de
2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de
2001; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no
10.865, de 2004, art. 15; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de
2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.”
No início de 2020, esse mesmo Relator, julgando litígio semelhante, destacou inclusive
a previsão no “Menu Ajuda” do Sistema PER/DCOMP da possibilidade de apresentação
de Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação eletrônicos de créditos
decorrentes de operação de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, quando vinculados a operações de exportação:
“Acórdão no 3402-007.360
Sessão de 19 de fevereiro de 2020
[...]
O contribuinte, tendo em vista realizar a exportação dos produtos importados
(após produção), imaginou ser o correto apresentar a segunda modalidade, de
créditos de exportação, porém, não é o previsto no próprio menu "ajuda" do
programa:
"Ficha Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno
A ficha Cofins Não-Cumulativa - Mercado interno será disponibilizada ao
contribuinte, dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de crédito da
Cofins no regime não-cumulativo, decorrente de vendas efetuadas no
mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidéncia
da contribuição, conforme disposto no art.17 da Lei n° 11.033. de 21 de
dezembro de 2004n que não tenha sido objeto de reconhecimento judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB os créditos da
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.770 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917473/2013-66

Cofíns, apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.833. de 29 de dezembro de
2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865. de 30 de abril de 2004. relativos a custos,
despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidéncia, remanescentes ao final do trimestre-
calendario após deduções de débitos da Cofins.
Deverão ser também informados nessa ficha os créditos da Cofins no regime
não-cumulativo, decorrentes de operações de importação, apurados na forma
do art. 15 da Lei n° 10.865. de 2004. quando a pessoa jurídica efetuar
operação de venda ou revenda de sua produção, total ou parcialmente, para o
mercado externo.
Atenção! Essa ficha só deverá ser preenchida para créditos apurados até
dezembro de 2013.”
Como se observa, não há dúvida de que a correta interpretação da legislação de regência
leva ao reconhecimento do crédito em discussão, especialmente diante de qualquer
questionamento quanto a aspectos formais do pedido (o crédito decorrente de
importação, apurados até dezembro de 2013, eram solicitados na Ficha relativa ao
Mercado Interno). DF CARF MF Fl. 252 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão n.o
3402-007.652
-
3a
Sejul/4a
Câmara/2a
Turma
Ordinária
Processo
no
13851.720226/2016-27
Desta forma, resta inclusive prejudicada a análise de argumentos relativos ao Princípio
da Verdade Material (até mesmo por se tratar de litígio puramente de matéria de
direito).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital